Tribunal: TJSP
Processo: 1032953-50.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2015-07-15

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. PRÊMIO DE INCENTIVO. Benefício que não tem caráter eventual. Incorporação aos vencimentos dos autores. Admissibilidade. Inclusão da integralidade do Prêmio de Incentivo nos décimos previstos no art. 133 da Constituição Estadual – Atualização das prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, com a incidência de juros moratórios, a partir da citação, e correção

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. PRÊMIO DE INCENTIVO. Benefício que não tem caráter eventual. Incorporação aos vencimentos dos autores. Admissibilidade. Inclusão da integralidade do Prêmio de Incentivo nos décimos previstos no art. 133 da Constituição Estadual – Atualização das prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, com a incidência de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, desde o vencimento de cada prestação, com base no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, observada a inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/09, conforme decidido pela Suprema Corte. Descabimento do INPC na contagem da correção monetária. Honorários advocatícios que devem ser fixados com base no valor envolvido na lide, ficando arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com apoio no art. 20, § 4o, do CPC. Sentença reformada. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, para a total procedência da demanda, afastada, porém, a incidência do INPC para a contagem da correção monetária. RECURSO DA FAZENDA ESTADUAL e REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000495119
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1032953-50.2014.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados CLAUDIA MOREIRA CASSIANO, MARIA SELMA DE
OLIVEIRA RAMOS, MIRIAN MARIA DE SANTANA GUERRA, NELY PIRES
DE LEMOS ESTEVES, ROSIRIS DE ALMEIDA, MARCIA MARIA SOUSA
CAMARGO, MARIA ROSA RANZONI RODRIGUES, MARIA APARECIDA DA
SILVA SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS ZULIM ROCHA, MARIA DE FATIMA
DA COSTA, MARIA DE FATIMA DE SANTANA, SILVIA DE JESUS XAVIER,
SUZANA DE SÁ, ROSA ZELINDA PASQUINI CONTRERA, MARIA CRISTINA
MARTINS, MARCOS FERNANDES DE FREITAS, LAUDICEIA PEREIRA
MARSURA, CILENE REGINA SOUZA SOARES, ELAINE CRISTINA DE
PAULA TITO, ELVIRA MARIA GUEDES, IVETE RODRIGUES HOYAMA,
JOÃO CARLOS VIEIRA, JOSÉ LUÍZ, MARIA JUSTINA DOS SANTOS NALI
LANDULFO, LEIDE ROSE FERREIRA DE MORAES, LETICIA SUSANA DA
SILVA, LUCIANA CAMILO SOARES MORAES, LUIZA MARLENE FARIA
SOARES, MARIA EFIGENIA LOMONICO PERONI e MARIA JOSÉ RAPHAEL
LOPES, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso dos autores. Negaram provimento ao recurso da
Fazenda Estadual e ao reexame necessário. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E VENICIO
SALLES.
São Paulo, 15 de julho de 2015.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032953-50.2014.8.26.0053 - Voto no 5926
2
VOTO No 5926
APELAÇÃO No 1032953-50.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO; MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS E OUTROS
JUÍZA: Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira
SERVIDORES ESTADUAIS. PRÊMIO DE INCENTIVO.
Benefício que não tem caráter eventual. Incorporação aos
vencimentos dos autores. Admissibilidade. Inclusão da
integralidade do Prêmio de Incentivo nos décimos previstos
no art. 133 da Constituição Estadual Atualização das
prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal,
com a incidência de juros moratórios, a partir da citação, e
correção monetária, desde o vencimento de cada prestação,
com base no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da
Lei no 11.960/09, observada a inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei no 11.960/09, conforme decidido pela
Suprema Corte. Descabimento do INPC na contagem da
correção monetária. Honorários advocatícios que devem ser
fixados com base no valor envolvido na lide, ficando
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com apoio
no art. 20, § 4o, do CPC. Sentença reformada. RECURSO
DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, para a
total procedência da demanda, afastada, porém, a incidência
do INPC para a contagem da correção monetária.
RECURSO DA FAZENDA ESTADUAL e REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
Trata-se de apelação em face da r. sentença
prolatada em ação de rito ordinário, objetivando a inclusão do prêmio de
incentivo na base de cálculo da vantagem denominada “ART. 133 CE
DIF. VENCIMENTOS”, sendo devidas as parcelas vencidas e vincendas,
com atualização monetária.
A
demanda
foi
julgada
parcialmente
procedente, “nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, a fim de condenar a requerida ao pagamento das verbas de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032953-50.2014.8.26.0053 - Voto no 5926
3
alimentar, consistentes nas diferenças a serem devidamente apuradas em
decorrência da inclusão de 50% do PIQ Prêmio de Incentivo na base de
cálculo dos décimos incorporados (Art. 133 CE) a que fazem jus os
autores, desde a instituição destes, respeitada a prescrição quinquenal,
acrescidas de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária,
incidente desde a data de cada pagamento, ambos calculados nos termos
do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a Lei 1.960/09,
ou seja, de acordo com o índice da remuneração básica das cadernetas de
poupança” (fls. 535/542).
Apelaram os autores, almejando a inclusão
integral do prêmio de incentivo nos décimos previstos no art. 133 da CE;
buscam também a contagem da correção monetária com base no INPC, com
juros de mora, e a condenação da requerida no pagamento das verbas de
sucumbência, cabendo a fixação de honorários advocatícios sobre o valor
da condenação (fls. 545/555).
A Fazenda do Estado também apelou, buscando
a improcedência da demanda (fls. 557/565).
Recursos recebidos (fls. 566), vindo resposta
apenas dos autores (fls. 568/579).
É o relatório.
Inicialmente, dá-se por interposto o reexame
necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC.
O apelo dos autores merece parcial acolhida. O
apelo da Fazenda Pública e o reexame oficial devem ser desprovidos.
O Prêmio de Incentivo foi instituído pela Lei n.o
8.975/94, determinando caráter transitório ao mesmo. Posteriormente, a
mencionada Lei foi alterada pelas Leis n.o 9.185/95 e 9.463/96, passando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032953-50.2014.8.26.0053 - Voto no 5926
4
benefício a ser concedido por tempo indeterminado.
Com a vigência do Decreto n.o 42.955/98, que
alterou dispositivos do Decreto n.o 41.794/97, o benefício passou a ser pago
mensalmente.
Como se vê, é patente o caráter de aumento geral
de vencimentos para os servidores da saúde, sendo pago mensalmente a
todos os servidores, conforme ditam os artigos 2o e 3o do Decreto
n.o41.794/97, alterado pelo Decreto n.o42.955/98:
Artigo 2.o - O prêmio de que trata o artigo
anterior será concedido aos servidores em exercício na Secretaria da
Saúde e nas autarquias a ela vinculadas, desde que não estejam
percebendo ou venham a perceber vantagem pecuniária de qualquer
natureza ou sob qualquer fundamento, custeada com recursos provenientes
do Ministério da Saúde/Sistema Único de Saúde - SUS/SP.
Artigo 3o - O Prêmio de Incentivo será pago
mensalmente e terá como composição percentual máxima o que se segue:
(...)
Através da Resolução SS 1 de 07/01/2009, o
Prêmio de Incentivo passou a ser concedido aos aposentados que o
recebiam na ocasião da aposentadoria, evidenciando o caráter permanente
do benefício e sua inserção nos vencimentos integrais.
É inequívoco que o Prêmio de Incentivo constitui
vantagem pecuniária devida a todos os servidores da Secretaria da
Saúde, com exceções não correspondentes à natureza do benefício,
variando o valor conforme disposição do artigo 3o do Decreto
n.o41.794/97. Assim, qualquer servidor da Secretaria da Saúde passou a
fazer jus ao adicional, de modo que os autores possuem direito ao seu
recebimento.
Acrescente-se, ainda, que a Resolução SS 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032953-50.2014.8.26.0053 - Voto no 5926
5
de 07/01/2009 estendeu o pagamento do Prêmio de Incentivo aos
servidores inativos, o que afasta, definitivamente, o entendimento de
que o benefício teria um caráter pro labore faciendo, mostrando-se, ao
revés, a natureza geral da vantagem pecuniária, aplicável a todos os
servidores da categoria.
Portanto, o Prêmio de Incentivo, como ficou
demonstrado, não possui natureza eventual e deve incorporar-se aos
vencimentos dos autores.
Nesse sentido:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO -
Secretaria da Saúde - Pretensão à incorporação do
Prêmio de Incentivo - Lei Estadual 8.975/94 -
Admissibilidade
-
Sentença
de
procedência
mantida - Recurso voluntário desprovido. (Ap. n.o
0004358-32.2011.8.26.0322, Lins, Relator J.M.
Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito
Público).
Assim, os autores fazem jus à inclusão integral
do Prêmio de Incentivo na base de cálculo dos décimos incorporados
(art. 133 da Constituição Estadual), não apenas de 50% (cinquenta por
cento), afastando-se a limitação imposta na r. sentença.
No que concerne à atualização monetária, o art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
estabelece que “nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032953-50.2014.8.26.0053 - Voto no 5926
6
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4.357/DF, declarou inconstitucional a
expressão contida no § 12 do art. 100 da Constituição Federal, alterado pela
EC 62/2009, que estabelecia o índice da caderneta de poupança como
taxa de correção monetária dos precatórios e, igualmente, a expressão
“independentemente de sua natureza”, quando os débitos fazendários
ostentarem natureza tributária.
Assim,
por
arrastamento,
ou
seja,
como
consequência lógica, a inconstitucionalidade daquele parágrafo se estendeu
ao art. 5o da Lei no 11.960/2009, o qual, praticamente, reproduzia o § 12 do
art. 100 da Constituição Federal.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que o
índice da caderneta de poupança não refletia a inflação acumulada do
período e, assim, era insuficiente para recompor o poder aquisitivo da
moeda. Contudo, o então Relator da ADI no 4.357/DF, Min. Ayres Britto,
não especificou, na época, qual o índice de correção monetária mais
adequado. A modulação dos efeitos de tal decisão só ocorreu em
25/03/2015, decidindo-se pela aplicação do IPCA-IBGE.
Portanto, descabe a adoção do INPC na
contagem da correção monetária, como pretendem os autores, devendo
ser calculada a atualização da dívida (juros moratórios e correção
monetária) conforme estabelece o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, observada a inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009, conforme decidido pela
Suprema Corte.
Quanto às verbas sucumbenciais, considerando a
reforma da r. sentença, para a decretação da total procedência da demanda,
de rigor a condenação da Fazenda Estadual no pagamento de honorários
advocatícios, observando-se que a fixação dos honorários revela-se mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032953-50.2014.8.26.0053 - Voto no 5926
7
equânime tendo como base de cálculo o conteúdo econômico da lide,
independentemente da natureza do processo e de quem se saiu vencedor,
uma vez que os §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC não devem ser vistos como
microssistemas isolados.
Nesse sentido:
“Nas ações condenatórias em que o pedido é
julgado procedente, ainda que sucumbente a Fazenda Pública, os
honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.
Inteligência do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC” (STJ-5a T., REsp 624.356-
AgRg, Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/12/05, DJU 10/4/06).
No caso, os honorários ficam arbitrados em 10%
sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, pois
o percentual é adequado ao grau de zelo dos advogados dos autores e
condizente com o lugar de prestação do serviço, tempo exigido e trabalho
realizado.
Com efeito, “é perfeitamente possível fixar a
verba honorária entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, mesmo
fazendo incidir o § 4o do art. 20 citado, com base na apreciação eqüitativa
do juiz” (STJ-1a T., AgRg no Ag 954.995, Min. José Delgado, j. 18/3/08,
DJU 23/4/08).
Dessa forma, a r. sentença fica reformada, a
fim de que os autores recebam o montante integral do Prêmio de
Incentivo nos décimos previstos pelo art. 133 da Constituição Estadual.
As prestações vencidas deverão ser pagas, com atualização monetária,
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, observada a inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
no 11.960/09, respeitada a prescrição dos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação. Mantém-se o reconhecimento da natureza
alimentar da verba. E diante da total sucumbência da ré, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032953-50.2014.8.26.0053 - Voto no 5926
8
advocatícios ficam arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, em
consonância com o art. 20, § 4o, do CPC.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se
o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
PARCIAL ao apelo dos autores e NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo da
Fazenda Estadual e ao reexame necessário.
ISABEL COGAN
RELATORA